Tribunal: TJBA
Processo: 8000815-05.2020.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000815-05.2020.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLAUDIANE SILVA SOARES Advogado(s): HILTON DE ABREU CELESTINO FILHO, FILIPE DUARTE DA HORA APELADO: J C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à tempestividade. III. RAZÕES DE DECIDIR Da análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a agravante se insurge contra o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e não diretamente contra a decisão de ID 77079709, que se limitou a aplicar os efeitos da deserção em razão da ausência de recolhimento do preparo no prazo estabelecido. A decisão agravada (ID 76292724) foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 28/01/2025, iniciando-se o prazo recursal em 30/01/2025 e encerrando-se em 19/02/2025, conforme previsão legal. O recurso foi interposto apenas em 12/03/2025, quando já expirado o prazo legal, revelando sua manifesta intempestividade. A intempestividade impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, que atribui ao relator a incumbência de não conhecer recurso inadmissível ou prejudicado. IV. DISPOSITIVO Recurso não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno nº 8000815-05.2020.8.05.0078, em que figura como agravante CLAUDIANE SILVA SOARES e como agravados J C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros. Acordam os(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NÃO CONHECER do recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR